Tribunal: TJSP
Processo: 1004287-75.2021.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Apelação. Remessa necessária. Mandado de segurança. Insurgência em relação à sentença pela qual concedida a ordem a fim de garantir-se isenção de IPVA sobre o apontado veículo. Direito líquido e certo ao benefício. Modificação dos requisitos para a isenção prevista no artigo 13, III, da Lei Estadual 13.296/2008, redação da Lei 17.293/2020. Ofensa aos princípios da anterioridade anual e

Ementa:
Apelação. Remessa necessária. Mandado de segurança. Insurgência em relação à sentença pela qual concedida a ordem a fim de garantir-se isenção de IPVA sobre o apontado veículo. Direito líquido e certo ao benefício. Modificação dos requisitos para a isenção prevista no artigo 13, III, da Lei Estadual 13.296/2008, redação da Lei 17.293/2020. Ofensa aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, ao da dignidade da pessoa humana e ao da igualdade. Impetrante que comprovou padecer deficiência física que lhe limita a locomoção. Revogação do benefício que implica aumento indireto do imposto. Precedentes. Apelação improvida, portanto.